Tribunal: TJMT
Processo: 0002525-98.2016.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002525-98.2016.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS GONCALVES - CPF: 970.590.561-49 (ADVOGADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (EMBARGANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGANTE), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (EMBARGANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (EMBARGANTE), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (EMBARGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), LAIS ALESSANDRA MOREIRA PAZUCH - CPF: 930.678.361-20 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO - CPF: 013.773.861-71 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (EMBARGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002525-98.2016.8.11.0005

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL -
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE PRODUTO RURAL – IMPROCEDÊNCIA – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO CONTÁBIL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA – PERÍCIA CONTÁBIL – CONCLUSIVA – SALDO DEVEDOR EXISTENTE – QUITAÇÃO DOS TÍTULOS NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – ART. 85, § 11, CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - RECURSO DESPROVIDO -
CONTRADIÇÃO – OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002525-98.2016.8.11.0005

EMBARGANTE: MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, EDMIR JOSE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA

EMBARGADO: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Marcos Laert Sia e outros
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE PRODUTO RURAL – IMPROCEDÊNCIA – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO CONTÁBIL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA – PERÍCIA CONTÁBIL – CONCLUSIVA – SALDO DEVEDOR EXISTENTE – QUITAÇÃO DOS TÍTULOS NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – ART. 85, § 11, CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - RECURSO DESPROVIDO

Ausente à demonstração de ato configurador da suspeição do perito (art. 145, CPC), o incidente deve ser rejeitado.

Não há como acolher a alegação de quitação do título, se a perícia contábil realizada sob o crivo do contraditório conclui que a obrigação exigida na execução não foi cumprida.

Incumbe ao devedor à prova cabal da efetiva quitação do débito.

Alegam que o v. acórdão incorreu em contradição ao considerar Emerson Valdir Ferreira, sócio administrador da Via Fértil, como terceiro em relação à empresa.

Sustentam, ainda, que v. acórdão incorreu em omissão quanto à afronta o princípio da aparência e da boa-fé objetiva, bem como ao disposto no art. 380 do CPC.

Asseveram, do mesmo modo, a omissão quanto à afronta à ampla defesa e contraditório no que toca as inúmeras impugnações e solicitações de esclarecimentos do laudo pericial.

Requerem o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 90027984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002525-98.2016.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos para o fim de sanar suposta contradição e omissão, bem como para fins de prequestionamento.

O recurso de apelação foi interposto de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pelos ora embargantes. Em razões de recurso, os ora embargantes postularam pelo acolhimento da exceção de suspeição do perito, com a declaração de nulidade do laudo pericial e a retomada da instrução, com a intimação de terceiro para esclarecer a entrega de 100.000 sacas de milho junto à empresa Bunge, bem como pretenderam o reconhecimento do pagamento do débito.

Pois bem. Nos limites da devolutividade, o v. acórdão acabou por rejeitar a exceção de suspeição, bem como acerca da necessidade da oitiva de terceiro e da nulidade da perícia, afastou o cerceamento do direito de defesa. Nesse sentido, extrai-se do voto:

Pois bem. Por primeiro, não procede à arguição de suspeição do perito.

Nos termos do art. 148, II e 149 do CPC, o perito constitui auxiliar da Justiça e submete-se às mesmas causas de suspeição impostas ao juiz (art. 145, CPC), que visam ao seu afastamento da causa, por falta de imparcialidade. Realça-se que as causas de suspeição vinculam subjetivamente o magistrado/auxiliar da justiça a uma das partes do processo, de sorte a tratar de nulidade de natureza relativa.

No caso, os apelantes, então embargantes, apresentaram exceção de suspeição em face do perito contábil após a conclusão do laudo pericial, sob o fundamento de falta de imparcialidade.

Ocorre que, das razões da exceção, nota-se, em verdade, que a irresignação tem seu fundo não exatamente na falta de imparcialidade do perito, mas sim, demonstra a discordância do próprio laudo pericial e de sua conclusão e a pretensão de fazer prevalecer o laudo assistencial.

Verifica-se que o perito respondeu aos quesitos formulados, bem assim, procedeu a novas diligências e prestou esclarecimentos de forma isenta, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

E o fato do perito ter elaborado o laudo antes do juiz examinar a manifestação quanto à pretensão de que o perito diligenciasse junto à empresa Bunge para fins de verificar a entrega de 100.000 sacas de milho, não tem o condão de anular a perícia, máxime sob o argumento de imparcialidade do perito. Assim se diz, porque após a entrega do laudo pericial, o Juízo determinou a complementação da perícia, para que o perito diligenciasse junto à referida empresa e esclarecesse aos questionamentos dos embargantes, o que foi cumprido.

Ou seja, não se visualiza vícios na realização da perícia, nem mesmo ofensa ao contraditório.

Ausente, portanto, a hipótese de suspeição do perito. Aliás,
consoante a jurisprudência do STJ, o rol previsto no art. 145, CPC, é taxativo, de forma que o reconhecimento da suspeição depende da existência de uma das hipóteses nele previstas, o que, repita-se, não se verifica no caso (AgRg no Ag 1.422.408/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/02/2013).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - PROVA PERICIAL - INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA DATA E LOCAL DO INÍCIO DOS TRABALHOS - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE - PREJUÍZO - CONFIGURAÇÃO - NOVA PERÍCIA - NECESSIDADE - SUSPEIÇÃO DO PERITO NOMEADO - AFASTADA.

- O princípio do devido processo legal está ligado à ideia de um processo justo, no qual é garantido às partes o direito de participação, bem como a proteção dos seus direitos através do contraditório e a ampla defesa, devendo ser concedida a oportunidade de conhecer todos os atos processuais, com possibilidade de reagir, positivamente ou negativamente em relação a cada um.

- Nos termos do artigo 474 do CPC/15 é necessária a intimação das partes acerca do início da prova pericial, principalmente quando há indicação de assistente técnico.

- A finalidade do disposto no artigo 474 do CPC/15 é permitir que as partes, interessadas na prova pericial, possam dela participar e acompanhar os trabalhos e métodos utilizados, bem como auxiliar o perito a dirimir dúvidas que possam surgir e formular questionamentos.

- Quanto à suspeição do perito, não bastam simples alegações para acolhimento da exceção, devendo ser fundamentada e devidamente instruída com provas robustas. A caracterização da suspeição exige comprovação inequívoca de interesse pessoal do perito em desfavor de uma das partes.

- É cediço que as hipóteses de suspeição descritas na legislação processual civil são taxativas, sendo indispensável a prova de que o excepto, ao participar da perícia e ao auxiliar na elaboração do laudo, o fez com intuito de beneficiar a si próprio ou a terceiro com quem se relaciona. (TJMG - Apelação Cível 1.0452.14.004650-2/003, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2019, publicação da súmula em 21/10/2019)

Mantém-se, assim,

a decisão que rejeitou a Exceção de Suspeição.

Por seu turno, não há motivo justificador para anular a r. sentença, para a retomada da instrução, porquanto as provas colacionadas e a perícia contábil realizada, são suficientes para o deslindo do feito.

Nesse cenário, não se verifica que a prova testemunhal pretendida pelos embargantes, possa alterar o teor da perícia contábil.

Ademais, consta que as partes foram intimadas para apresentar as provas a serem produzidas, sendo que os embargantes, ora apelantes, postularam tão somente pela realização de perícia contábil, não indicando, em tempo, a produção da prova testemunhal.

Não há, portanto, que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Também foi afastado o alegado cerceamento de defesa quanto à pretensão de ouvir o terceiro, seja porque não se visualizou a possibilidade de alterar o teor da perícia contábil, seja porque os embargantes não postularam pela produção da prova testemunhal. Aliás, sob qualquer ótica analisada não se visualizou que o produto entregue em nome de Emerson fosse para pagamento do débito com a credora Via Fértil.

Por fim, certo é que o v. acórdão manifestou acerca do laudo contábil e a ausência de cerceamento de defesa ao afastar qualquer vício na sua realização.

Desta feita,
o que os embargantes denominam de contradição e omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021